Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743336-38.2023.8.07.0001 APELANTE: FREDERICO SILVEIRA MACHADO, LAECIO RABELO DA SILVA, RODRIGO PIMENTEL JEVEAUX APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO À Secretaria, para descadastrar do Pje os embargos de declaração e cadastrar o agravo interno. Após, aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 20 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora